Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-35.2019.8.11.0052
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000740-35.2019.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JUSTINIANO DE FREITAS - CPF: 018.925.068-23 (RECORRIDO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), CARINE TOMAZ FREITAS - CPF: 030.660.711-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000740-35.2019.8.11.0052

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rio Branco/MT

Recorrente(s):

Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S.A.

Recorrido(s):

Justiniano de Freitas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEMBOLSO DEVIDO LIMITADO AO TETO LEGAL PREVISTO NO INCISO III, DO ART. 3º, DA LEI N. 6.194/74.

JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA 426 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

Devido é o reembolso de despesas médico-hospitalares suportadas pela vítima, decorrentes de acidente de trânsito, ao montante comprovado nos autos, mas limitado ao teto legal previsto no inciso III, do art. 3º, da Lei n. 6.194/74, que atualmente é de R$ 2.700,00.

No caso de reembolso de despesas médicas, decorrente do seguro obrigatório - DPVAT, os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação, nos termos da Súmula 426 do STJ.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e extingo o feito com resolução do mérito, para
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de reembolso de seguro DPVAT. Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso e equivalentes a 1% ao mês. Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento, que é a desta sentença, e ser calculada pelo IPCA-E”.

No presente caso, restou incontroverso que o Recorrido foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 24/09/2016, bem como que suportou despesas médico-hospitalares.

A Seguradora Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença, para o fim de que seja determinada a incidência dos juros de mora a partir da data da citação válida.

O reembolso de despesas médico-hospitalares suportadas pela vítima, decorrentes de acidente de trânsito, deve ser limitado ao teto legal previsto no inciso III, do art. 3º, da Lei n. 6.194/74, que atualmente é de R$ 2.700,00.

O § 2º, do art. 3º da Lei nº 6.194/74, tem a seguinte redação:

“Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.”

No que se refere aos juros de mora, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento, inclusive sumulado, no sentido de que estes incidem a partir da data da citação da seguradora, nos termos da Súmula 426,
in
verbis
:
“Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INDENIZAÇÃO DEVIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA 426 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
Nos termos da Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça, "Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação".

(TJ-MG - AC: 10000210040226001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 22/03/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – MATÉRIA PACIFICADA E INDENE DE CONTROVÉRSIA – SÚMULAS Nº’S 580 E 426 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula nº 580 do STJ, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016). Conforme o enunciado da Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios a incidirem na indenização do seguro obrigatório DPVAT fluem a partir da citação válida.

O trabalho do advogado não pode ser aviltado pela remuneração irrisória. Para fixação dos honorários deve-se levar sempre em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(TJ-MT - APL: 00162947020138110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/03/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA - PRECEDENTES - ARTIGO 405 DO CC - SÚMULA 426 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO – INTELIGENCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os juros moratórios incidem a partir da data em que a seguradora foi constituída em mora para proceder ao pagamento da diferença pleiteada pelo recorrido, ou seja, o dia de sua citação. 2. Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.(TJ-MT - APL: 00377142920168110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/02/2018)

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSALESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGUROOBRIGATÓRIO ( DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO.SÚMULA 426/STJ. 1.-
É assente na jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte o entendimento segundo o qual, mesmo nas ações em que se busca o complemento de indenização decorrente do seguro obrigatório - DPVAT -, por se tratar de ilícito contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, e não da data em que efetuado o pagamento parcial da indenização. 2.- Aplicação da Súmula 426/STJ: "Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3.- Reclamação procedente, cessada a suspensão liminar dos processos sobre a matéria, os quais deverão retomar o andamento, com observância da jurisprudência ora confirmada. (STJ - Rcl: 5272 SP 2011/0022506-8, Relator: MIN. SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 08/02/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2012)

Assim, acolho a pretensão da Recorrente, para alterar o termo inicial dos juros de mora para incidam a partir da citação.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
dou-lhe provimento
, para alterar a incidência dos juros de mora da indenização do seguro DPVAT para que incidam a partir da citação, nos termos da Súmula 426 do STJ.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022